Tribunal: CARF
Processo: 10680.023650/99-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.023650/99-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.778 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
VALE S/A (INCORPORADORA DE FERTECO MINERACAO S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
NULIDADE.
DESPACHO
DE
ENCAMINHAMENTO.
AUSÊNCIA
INTIMAÇÃO SUJEITO PASSIVO DO ACÓRDÃO DO CARF. ART. 59, II,
DO DECRETO N.o 70.235/72.
Cabe ser reconhecida a nulidade em parte do despacho de encaminhamento,
por cerceamento ao direito de defesa, face a ausência de determinação de
intimação do sujeito passivo quanto ao teor do Acórdão no 3403-002.904 para
oportunizar a apresentação dos competentes recursos, na forma do art. 63, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a nulidade no presente processo em face da
ausência de intimação do sujeito passivo do Acórdão no 3403-002.904, para que seja a empresa
devidamente intimada do referido acórdão na forma do art. 63, §3o do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lázaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado) Renata da Silveira
Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.023650/99-24
24
4a Câma
4a Câma
DE FER
DE FER
CESSO
CESSO A
puração: 0
puração: 0
ADE.
D
ADE.
D
IMAÇÃO
IMAÇÃO
DO DECR
DO DECR
Cabe
Cabe
p
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.023650/99-24

Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI formulado com
fulcro na Lei n.o 9.363/1996, referente ao 4o trimestre de 1998. Conforme Parecer SEFIS n.o
114/1999 (e-fl. 23), o crédito foi engado pela Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte
vez que os produtos fabricados pela empresa são classificados na TIPI como NT - não tributados
(minério de ferro tipo sinter feed - 2601.11.00 - e pelotas aglomeradas de minério de ferro -
2601.12.00).
Após regular contencioso administrativo, essa motivação foi afastada pelo
Segundo Conselho de Contribuintes por meio do Acórdão 201-75.498 (e-fls. 159/162) no qual se
concluiu por "declarar improcedente a negativa do direito baseada na não-incidência do IPI
sobre produto aquinhoado com o direito ao crédito presumido do referido tributo relativo ao
PIS e i COFINS. Ressalvem-se as cautelas da verificação dos documentos relativos ao pedido e
da liquidez e certeza do crédito reclamado." (e-fl. 162) Após a interposição de Recurso Especial
pela Fazenda Nacional, com contrarrazões apresentada pelo sujeito passivo, esse entendimento
foi mantido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF por meio do acórdão CSRF/02-
01.396 (e-fls. 205/209)
Diante disso, nova Informação Fiscal foi elaborada às e-fls. 214/215, após regular
fiscalização por parte da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte. Como
indicado na referida informação:
No exercício das funções de AFRF e em cumprimento às determinações expressas no
MPF — Diligência no. 2004.00349-7 e no acórdão de fl 153 a 156, o qual reconheceu o
direito ao crédito pretendido, mas determinou a verificação dos documentos relativos ao
pedido e da liquidez e certeza do crédito, procedemos à diligencia no contribuinte
acima, com vistas a se verificar a legitimidade e exatidão dos valores solicitados a titulo
de ressarcimento do crédito presumido do IPI, referentes as contribuições do PIS e
Cofins incidentes nas aquisições de MP, PI e ME usados na industrialização de produtos
exportados, conforme determinado na lei 9.363/96 e disciplinado nas IN SRF 21/97,
23/97 e 103/97.
Intimado por esta fiscalização, o contribuinte prontamente nos disponibilizou seus
livros e documentos fiscais, bem como a documentação referente ás suas
exportações de produtos fabricados.
Apresentou-nos também as cópias anexas do recibo de entrega da DCTF referente
ao 1o trimestre de 1999 e das planilhas de apuração do Crédito Presumido da
referida DCTF, de 16/02/05, retificadora, onde apresenta um novo valor do crédito
pleiteado de R$ 1.120.761,59._ No curso da ação fiscal, formalizou, em 17/02/05 a
retificação do pedido de ressarcimento original de fl. 01, documento anexo.
Das verificações e cálculos efetuados, constatamos que o crédito pleiteado se refere
aquisições daquilo que a empresa a seu ver considera matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem mas que ultrapassam os conceitos dos insumos
admitidos pela legislação de regência do IPI.
Constatamos que o crédito solicitado provém das aquisições de insumos que
efetivamente se incorporam ao produto final e se classificam como matérias primas
segundo a legislação do IPI, segregados pela empresa em insumos para o processo de
blendagem e insumos para o processo de pelotização, créditos nos valores respectivos
de R$ 523.513,09 e R$ 48.890,52.
Também são legitimas as parcelas nos valores de R$ 66.938,94 e R$ 97,35, referentes às
aquisições de produtos intermediários, isto é, aqueles que mesmo não caracterizados
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.023650/99-24

como MP , são consumidos no processo por meio de uma ação direta exercidas por eles
sobre os produtos ou vice versa, conforme sustentado no Parecer Normativo COSIT
065/79.
Não há créditos referentes a materiais de embalagem, inexistentes para os produtos que
fabrica.
Estes itens, matérias primas e produtos intermediários, configuram um crédito
presumido de IPI, reconhecido por esta fiscalização, no valor total de R$
639.439,90, de acordo com o admitido pela decisão do acórdão já acima referido.
Adicionalmente a este valor, a empresa solicita o crédito referente a suas
aquisições de energia elétrica, óleo combustível, óleo diesel, transportes,
comunicação, material de uso e consumo e imobilizado, no valor total de R$
481.321,70, que não encontram amparo na legislação de regência do IPI, por não
poderem ser consideradas como MP, PI ou ME, como determinado na lei 9.363/96.
As tabelas em anexo, sumarizam os cálculos efetuados e os créditos pretendidos. Por
tudo acima exposto, e em cumprimento A determinação emanada do Segundo Conselho
de Contribuintes de se reconhecer o crédito presumido do IPI relativo As contribuições
do Pis e da Cofins pleiteado pela empresa, mas em condições de liquidez e certeza,
somos pelo reconhecimento do crédito no valor de R$ 639.439,90 e a glosa do valor
excedente
Em 25/04/2005 a empresa foi notificada do acórdão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais e do novo despacho decisório proferido com fulcro na referida informação
fiscal, sendo requerida sua manifestação quanto à compensação de ofício do valor reconhecido
(e-fl. 240/241). Após manifestação contra a compensação de ofício, a empresa apresentou
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 249 e ss.) buscando o reconhecimento do "direito quanto
a aquisições de energia elétrica, Óleo combustível, Óleo diesel, transportes, comunicação,
material de uso e consumo e imobilizado, bem como da correção monetária ao valor integral
dos créditos presumidos de IPI" (e-fl. 250).
Em julgamento desta defesa, foi proferido acórdão pela DRJ de Juiz de Fora que
ratificou o valor reconhecido de R$ 639.439,90 e negou provimento à Manifestação de
Inconformidade nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ENERGIA ELÉTRICA. ()LEO COMBUSTÍVEL.
ÓLEO DIESEL. TRANSPORTES. COMUNICAÇÃO. MATERIAL DE USO E
CONSUMO. IMOBILIZADO.
Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário, alem
daqueles que se integram ao produto novo, os bens que sofrem desgaste ou perda de
propriedade, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou
proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização e desde que não
correspondam a bens do ativo permanente.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS.
Não incide correção monetária nem juros compensatórios no ressarcimento de créditos
do IPI.
Solicitação Indeferida (e-fl. 280)
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.023650/99-24

Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário requerendo
"incluir os gastos de energia elétrica, combustível, óleo diesel no cômputo do crédito presumido
de IPI pleiteado, acrescido da devida atualização pela aplicação da TAXA SELIC" (e-fls. 313)
Contudo, por meio do Acórdão no 3403-002.904, a Informação Fiscal proferida
pela DRF de Belo Horizonte foi declarada nula de ofício pelos julgadores administrativos por ter
sido proferido por autoridade incompetente. Nos termos daquele acórdão:
Superada a discussão sobre a tempestividade, há que se delimitar precisamente a
matéria discutida no presente processo, e o curso seguido nestes autos.
E, para tanto, é preciso voltar à decisão exarada anteriormente por este colegiado (à
época “Conselho de Contribuintes”). Como relatado, em 18/09/2001, a Primeira Câmara
do Segundo Conselho de Contribuintes, por unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito ao crédito, em relação à solicitação de
ressarcimento efetuada em 25/08/1999, referente a crédito presumido de IPI (Lei no
9.363/1996 e Portaria MF no 38/1997) correspondente ao 1o trimestre de 1999, no
montante de R$ 803.503,21. Contudo, deixou à autoridade local a verificação da
liquidez e da certeza em relação aos créditos, visto que a análise inicial fazia referências
genéricas a irregularidades em relação a créditos de aquisição de energia elétrica e
combustíveis.
A unidade local, ao invés de analisar a liquidez e a certeza do pedido que foi objeto de
julgamento pelo colegiado, analisou outro, registrado em 17/02/2005 (fl. 211), em seis
anos posterior ao período em análise (1o trimestre de 1999), no valor de R$
1.120.761,59. Destaque-se que à data de protocolo do “novo pedido”, efetuado pela
“FERTECO”, a empresa já havia sido extinta (incorporada pela COMPANHIA
VALE DO RIO DOCE) há um ano e meio. E que o endereço indicado para a
“FERTECO” em tal documento é exatamente aquele para o qual foi enviado (e
recebido) o AR com o resultado do segundo julgamento de piso (Rua Rodrigo
Silva, no 26, sala 2201, dúplex, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.011040).
Considerado tal endereço válido, o recurso voluntário seria intempestivo, o que nos faria
voltar ao item anterior deste voto.
Veja-se que tanto o fisco quanto a própria recorrente (incorporadora) pareciam ignorar a
incorporação efetuada em 27/08/2003.
A mudança de foco pela unidade local não passou despercebida pelo julgador de piso,
que pediu, em 14/05/2007 (fls. 268/269), também sem atentar para a data da
incorporação, que a unidade (que já não jurisdicionava o sujeito passivo) se
pronunciasse sobre o “novo pedido”, efetuado há mais de cinco anos da ocorrência do
fato gerador do crédito, e apurasse o valor em relação ao pedido original e ao “novo
pedido”.
No entanto, a unidade local, entendendo que o comando do art. 56 da Instrução
Normativa (IN) SRF no 460/2004 dava guarida ao “novo pedido” (fl. 270),
superando o obstáculo decadencial, ainda que o pedido original já houvesse sido
apreciado em três julgamentos administrativos (da própria unidade, da DRJ e do
“Conselho de Contribuintes”), informou (fl. 271 - 10/02/2009) ser “irrelevante e
desprovida de propósito a apuração do pedido de ressarcimento relativamente aos
pedidos original e retificado”.
A unidade local, assim, além de não cumprir a tarefa que lhe foi encomendada pelo
“Conselho de Contribuintes” (efetuar a liquidação do pedido de ressarcimento original),
entendeu irrelevante e desprovida de propósito a apuração em apartado das rubricas
glosadas em relação ao pedido inicial e ao “novo pedido”. É de se destacar aqui que
eventual reconhecimento de atualização dos créditos (como propugna a recorrente)
certamente demandaria tal apuração em apartado, visto que parte dos créditos foi
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.023650/99-24

solicitada em 30/09/1999, e o restante em 17/02/2005. Qualquer que seja o
entendimento do colegiado sobre o cabimento da atualização dos créditos solicitados, é
de se destacar que é absolutamente descabida a atualização em período anterior à
própria solicitação do crédito.
Contudo, não é o eventual prejuízo à defesa da recorrente, externado na negativa de
discernimento pela unidade local, mas a incompetência desta que deve ensejar a
nulidade processual que aqui começa a se delinear.
Como dito, a empresa “FERTECO” foi incorporada pela COMPANHIA VALE
DO RIO DOCE em 27/08/2003, mudando seu domicílio fiscal para o Rio de
Janeiro/RJ (Av. Graça Aranha, 26, Ed. Barão de Mauá, Centro).
Assim, não tinha legitimidade para efetuar o novo pedido de fl. 211. E tal “novo
pedido” não poderia ser analisado por unidade que não mais jurisdicionava a
empresa. A IN SRF no 210/2002, na qual é fundado o pedido, estabelece em seu art.
32:
“Art. 32. A decisão sobre o pedido de ressarcimento de créditos do IPI caberá ao
titular da DRF, Derat ou IRF Classe Especial que, à data do reconhecimento do
direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio fiscal do estabelecimento da
pessoa jurídica que apurou referidos créditos.” (grifo nosso)
E a IN SRF no 460/2004, que levou a unidade local a acatar o “novo pedido”, estabelece
que:
“Art. 43. O reconhecimento do direito ao ressarcimento de créditos do IPI caberá
ao titular da DRF ou da Derat que, à data do reconhecimento, tenha jurisdição
sobre o domicílio tributário do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou
referidos créditos.” (grifo nosso)
É forçoso, portanto, concluir que à data de apreciação do “novo pedido”
(23/02/2005), que extrapola a matéria decidida no âmbito do Conselho de
Contribuintes, a unidade local (DRFBHE) não detinha competência para analisar
o pleito.
Pelo exposto, voto por anular a decisão intitulada de “informação fiscal” (fls.
209/210), com fundamento no art. 59, II do Decreto no 70.235/1972, e todos os atos
processuais a ela subsequentes, que deverão ter curso segundo o que já foi decidido
em 18/09/2001, na Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes
(Acórdão no 20175.498). (e-fls. 357/359 - grifei)
Após a Fazenda Nacional ser intimada deste acórdão, se manifestando sobre o seu
não interesse em apresentar Recurso (e-fl. 361), o processo foi encaminhado diretamente para a
Demac/RJO/Diort (e-fl. 362), sem prévia intimação do sujeito passivo.
A empresa foi intimada do Termo de Intimação Fiscal para apresentar os
documentos comprobatórios do crédito objeto do pedido de ressarcimento das e-fls. 3 do
processo. Na nova análise do direito creditório, foi elaborado o Parecer das e-fls. 401/407, no
qual a Delegacia no Rio de Janeiro assim se manifestou:
9. A Fazenda Nacional, argumentando que existia outro acórdão no qual ficou assentado
que produtos não tributados pelo IPI não dariam direito a crédito presumido daquele
imposto, interpôs Recurso Especial (fls. 164/167).
10. Após o contribuinte apresentar Contra-Razões (fls. 180 a 191), a Câmara Superior
de Recursos Fiscais negou provimento ao Recurso Especial (fls. 205/209).
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.023650/99-24

11. Como prevaleceu a decisão do Conselho de Contribuintes, o processo retornou à
Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte (fl. 213) para verificação da liquidez e
certeza dos valores de crédito presumido de IPI pleiteados no Pedido de Ressarcimento.
12. No entanto, em 17 de fevereiro de 2005, a contribuinte formulou um novo Pedido de
Ressarcimento, no valor de R$ 1.120.761,59 (fls. 216), que retificou o inicialmente
protocolado em fls. 03.
13. Com base neste segundo pedido, o Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita
Federal em Belo Horizonte, através da “Informação Fiscal” de fls. 214/215, reconheceu
parcialmente o crédito no valor de R$ 639.439,90, glosando R$ 481.321,70, que seriam
relativos a insumos não empregados no processo de industrialização. O reconhecimento
parcial do crédito baseou-se em verificações nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
tendo sido anexada, inclusive, planilha com os cálculos realizados.
14. Os R$ 481.321,70 glosados referiam-se a produtos e serviços adquiridos de terceiros
e não submetidos a qualquer processo de industrialização, quais sejam: energia elétrica,
óleo combustível, óleo diesel, serviços de transporte, serviços de comunicação, bens de
uso e consumo e bens do Ativo Imobilizado (fls. 223/234).
15. Após Manifestação de Inconformidade protocolada pela contribuinte (fls. 248/261),
a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA)
ratificou o valor reconhecido (fls. 280/286), no montante de R$ 639.439,90, a título de
crédito presumido de IPI referente ao 1o trimestre de 1999, nos termos da Informação
Fiscal.
16. Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls. 295/313, com
base no qual foi prolatado o Acórdão no 3403-002.904 da 4a Câmara (3a Turma
Ordinária) do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (fls. 353/360).
17. Em sua decisão, o CARF invalidou o “novo” Pedido de Ressarcimento formulado
pelo contribuinte, como se observa na seguinte passagem do acórdão:
Contudo, não é o eventual prejuízo à defesa da recorrente, externado na negativa
de discernimento pela unidade local, mas a incompetência desta que deve ensejar
a nulidade processual que aqui começa a se delinear.
Como dito, a empresa “FERTECO” foi incorporada pela COMPANHIA VALE
DO RIO DOCE em 27/08/2003, mudando seu domicílio fiscal para o Rio de
Janeiro/RJ (Av. Graça Aranha, 26, Ed. Barão de Mauá, Centro).
Assim, não tinha legitimidade para efetuar o novo pedido de fl. 211. E tal “novo
pedido” não poderia ser analisado por unidade que não mais jurisdicionava a
empresa. (grifos nossos)
16. E concluiu por anular a decisão intitulada Informação Fiscal e todos os atos
processuais posteriores, conforme se observa:
Pelo exposto, voto por anular a decisão intitulada de “informação fiscal” (fls.
209/210), com fundamento no art. 59, II do Decreto no 70.235/1972, e todos os
atos processuais a ela subsequentes, que deverão ter curso segundo o que já foi
decidido em 18/09/2001, na Primeira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes (Acórdão no 201-75.498). (grifos nossos)
17. Finalmente, o processo é encaminhado à Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro – Demac/RJO, unidade
administrativa responsável pela Vale S.A., incorporadora da Ferteco Mineração S.A.,
para realização do procedimento fiscal de diligência visando ao cumprimento do
Acórdão do CARF.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.023650/99-24

FUNDAMENTAÇÃO
18. Conforme se verifica na decisão do CARF, reproduzida no item 18, deve-se
desconsiderar a “Informação Fiscal” e o “novo pedido” (2o Pedido de Ressarcimento –
fls. 216) que o motivou, realizando a análise conforme determinado pela Primeira
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes no Acórdão n° 201-75.498.
19. Cabe lembrar que o então Conselho de Contribuintes considerou improcedente a
negativa do direito baseada na não-incidência do IPI (produtos N/T), mas ressalvou a
necessidade da autoridade administrativa proceder à verificação da liquidez e certeza
dos valores pleiteados no primeiro pedido.
20. A presente diligência, portanto, resultará em um Despacho Decisório, subsidiado
por este Parecer, onde se decidirá pela negativa ou reconhecimento (total ou parcial) do
direito creditório pleiteado por meio do Pedido de Ressarcimento de fls. 03 do presente
processo (crédito presumido do IPI do 1o trimestre de 1999 no valor de R$ 803.503,21).
23. A diligência iniciou-se pela intimação da contribuinte (Termo de Intimação n° 1 -
fls. 371/372) a fim de que apresentasse documentos que comprovassem o direito
creditório pleiteado no 1o Pedido de Ressarcimento, no valor de R$ 803.503,21.
24. Em resposta à intimação (fls. 376/378), o contribuinte não disponibilizou a
documentação solicitada, tendo apresentado as seguintes justificativas:
a) Em relação à intimação para apresentar planilhas e demonstrativos de apuração da
base de cálculo do crédito presumido do IPI, conforme o pedido de fl. 3:
Resposta: Informou que foi apresentado o Demonstrativo de Crédito Presumido
juntamente com o Pedido de Ressarcimento de fls. 03. Constatação: Não consta dos
autos o citado Demonstrativo, conforme quer fazer crer o contribuinte ao afirmar
(fl. 376): “De plano, a contribuinte esclarece que os documentos e informações
requisitados no Termo de Intimação no 01 constam dos autos do processo”.
Observe-se que nas “Informações Gerais” do Pedido de Ressarcimento de fls. 04 consta
claramente que “No caso do pedido se referir a crédito presumido do IPI, deverá estar
instruído com o DCP”.
O contribuinte menciona ainda que (fl. 377) esse Demonstrativo de Crédito Presumido –
DCP teria sido gerado por meio de programa gerador instituído pela Receita Federal do
Brasil do Ministério da Fazenda e que, portanto, conteria todas as informações para
aferição do crédito presumido. Faz menção, ainda, a um suposto recibo em fls. 02.
Contudo, esta fl. 02 do presente processo é sua contracapa.
b) Em relação à intimação para apresentar os registros dos valores devidos nos livros
obrigatórios de acordo com a legislação fiscal, especialmente cópia do Livro Razão que
comprovasse a escrituração da Receita Operacional Bruta e da Receita de Exportação.
Resposta: O contribuinte limitou-se a afirmar (fl. 377) que foram entregues “todos os
documentos relacionados no art. 8o. da IN SRF n° 21/1997, excetuando as cópias das
folhas do Livro Registro de Apuração do IPI, modelo 8, correspondente ao período de
apuração (...)” e que “quanto aos registros que comprovem a escrituração da Receita
Operacional Bruta e a Receita de Exportação, a Contribuinte esclarece que apresentou a
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF
(FLS. 211/217), correspondente ao 1o Trimestre (sic), (...)”
Constatação: Não há como verificar a veracidade da escrituração sem a
apresentação dos documentos solicitados. A DCTF é mera declaração preenchida
pelo contribuinte, cujos dados devem ser verificados à luz da respectiva
documentação comprobatória.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.023650/99-24

c) Em relação à intimação para apresentar Cópia do Livro Registro de Apuração de IPI,
com destaque para a escrituração do crédito no item 005 (“Outros Créditos”) do Quadro
Demonstrativo de Créditos.
Resposta: Não foram entregues as “cópias das folhas do Livro Registro de Apuração do
IPI, modelo 8, correspondente ao período de apuração, pois havia dispensa de escriturar
esse Livro Fiscal para os produtores exportadores de mercadoria sem débitos de IPI,
como é o caso das mercadorias produzidas pela Contribuinte classificada (sic) na TIPI
posição NCM/SH 2601.11.00 e 2010.12.00”.
Constatação: Sem a apresentação do Livro Registro de Apuração do IPI não há
possibilidade de separar os créditos por tipo de insumo (conforme a natureza),
impossibilitando a segregação daqueles não utilizados na industrialização.
25. Finalmente, em sua resposta à intimação, a contribuinte confirmou que retificou o
pedido inicialmente formulado (fl. 378), mas argumentou que não houve prejuízo, uma
vez que a decisão da RFB (anulada pelo CARF) reconheceu R$ 639.439,90, valor
menor que o inicialmente pedido (R$ 803.503,21).
26. Pois bem, a análise do direito a crédito presumido do IPI de que trata o presente
processo passa, necessariamente, pela verificação dos insumos utilizados pela
contribuinte em seu processo produtivo, uma vez que não integram a receita de
exportação, para efeito de cálculo do crédito presumido, os produtos adquiridos de
terceiros que não tenham sido submetidos a qualquer processo de industrialização pela
pessoa jurídica produtora, conforme previsto no Ato Declaratório Normativo (ADN)
Cosit n° 13/98, letra “a”, e na IN SRF no 419/2004, art. 17, § 1o.
27. Considerando, in casu, que apesar de intimado, o contribuinte não apresentou
qualquer documentação comprobatória, a única alternativa para subsidiar novo
Despacho Decisório seria aproveitar a análise do direito creditório realizada por
meio da Informação Fiscal de fls. 214 E 215 (como, aliás, pretende o contribuinte).
28. Contudo, o CARF anulou todos os atos processuais após a “Informação Fiscal”,
inclusive esta.
27. Assim, torna-se fundamental a verificação da escrituração do contribuinte para: (i)
Identificar se os valores do crédito presumido referem-se ao primeiro ou ao segundo
pedido e; (ii) Segregá-los por tipo de crédito.
28. Portanto, considerando a impossibilidade de utilização da análise realizada
anteriormente pela Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte, que foi anulada
pelo CARF, e o fato de não ter sido entregue, pelo contribuinte, a documentação
solicitada, resta-nos não reconhecer, em sua integralidade, por ausência de certeza e
liquidez, o direito creditório pleiteado, referente ao crédito presumido do IPI do 1o
trimestre de 1999, no valor de R$ 803.503,21.
CONCLUSÃO
29. Tendo em vista o acima exposto, e considerando tudo mais que do processo consta,
decido pelo INDEFERIMENTO do Pedido de Ressarcimento formulado, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado no montante de R$ 803.503,21, referente ao
crédito presumido do IPI do primeiro trimestre de 1999.. (e-fls. 402/407)
Intimada do novo despacho decisório proferido com fulcro nesse parecer, a
empresa apresentou Manifestação de Inconformidade na qual evidencia que a pessoa jurídica
apresentou o protocolo do pedido perante a 6a região fiscal "porque o estabelecimento detentor
do crédito apurado de forma descentralizada estava estabelecido na cidade de Ouro Preto/MG."
(e-fl. 424) Entende, portanto que a nulidade pronunciada pelo acórdão 3403-022-904 é
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.023650/99-24

equivocada vez que "os atos praticados – societário (incorporação) e/ou a retificação do Pedido
de Ressarcimento– não modificaram a competência da jurisdição fiscal do estabelecimento
detentor do crédito presumido de IPI localizado no Estado de Minas Gerais" (e-fl. 425) Sustenta
ainda a existência de provas no presente processo que sustentam o seu crédito.
Esta defesa foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 31/03/1999
DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. REVISÃO
PELO ÓRGÃO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. À
vista das normas que regem o processo administrativo fiscal, não compete ao órgão
julgador de primeira instância reformar decisão de segunda instância, a qual não foi
objeto de recurso.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e da existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez
e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente (e-fl. 447)
Intimada desta decisão em 10/02/2020 (e-fl. 461), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 09/03/2020 (e-fls. 462 e ss.), alegando, em síntese:
(i) que a empresa não foi cientificada do teor do Acórdão n.o 3403-022.904, não
lhe tendo sido oportunizada a apresentação de quaisquer recursos em face desta
decisão;
(ii) que há documentos acostado aos presentes autos que comprova a validade do
crédito pleiteado, em especial o Demonstrativo de Crédito Presumido - DCP e as
DIPJ do período com as informações do valor total das aquisições, valor total das
exportações e o valor total da receita operacional bruta da empresa, informações
essas que já foram homologadas, considerando o transcurso de prazo para revisão
pelo fisco;
(iii) requer a atualização monetária do valor do crédito pleiteado.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.023650/99-24

Atentando-se para os presentes autos, observa-se que efetivamente o sujeito
passivo não foi regularmente intimado do Acórdão no 3403-002.904 para a apresentação de
Recurso. No despacho de encaminhamento das e-fls. 361 a ciência do acórdão juntado aos autos
foi dada tão somente para a Fazenda Nacional (PGFN), que expressamente manifestou seu
interesse em não apresentar recurso (e-fl. 362).
Contudo, em conformidade com o art. 63, §4o do Regimento Interno do CARF
vigente à época, aprovado pela Portaria MF no 256/2009 (com idêntica previsão no atual
RICARF aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015), a ciência dos acórdão deveria ser dada à
Recorrente, no caso, a empresa e não apenas à Fazenda Nacional como feito:
Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas
pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer
declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes e dos
ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o
foram, e os impedidos.
§ 4° Dos acórdãos será dada ciência ao recorrente ou ao interessado e, se a decisão
for desfavorável à Fazenda Nacional, também ao seu representante. (grifei)
Consoante previsão ainda constante do atual RICARF, igualmente era prevista a
possibilidade de apresentação de recursos em face das decisões colegiados do CARF no art. 64
do Regimento Interno do Conselho vigente à época.1 Nos termos do referido dispositivo:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões dos colegiados não cabe pedido de reconsideração.
E este estes são os recursos passíveis de serem apresentados pelo sujeito passivo
para buscar ver reformado o quanto decidido no Acórdão no 3403-002.904, em especial
considerando as contradições em relação aos fatos que envolvem a incorporação apontados pela
Recorrente em seu Recurso Voluntário. Assim, o contribuinte ter deixado de ser intimado do
referido acórdão acabou por lhe prejudicar severamente a defesa, por não ter tido a oportunidade
de apresentar o recurso cabível sobre a validade da Informação Fiscal nele anulada de ofício.
Assim, cabe ser reconhecida a nulidade em parte do despacho de encaminhamento
da e-fl. 361, por cerceamento ao direito de defesa, face a ausência de determinação de intimação
do sujeito passivo quanto ao teor do Acórdão no 3403-002.904 para oportunizar a apresentação
dos competentes recursos. Esta nulidade cabe ser aqui reconhecida em conformidade com o art.
59, II, do Decreto n.o 70.235/72, que expressa;
Art. 59. São nulos:

1 Com redação semelhante à atualmente vigente, com exceção da previsão do Agravo em face da inadmissibilidade
do Recurso Especial introduzida pela Portaria MF n.o 152/2016. Na atual redação do art. 64 do RICARF: Art. 64.
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os seguintes recursos: I - Embargos de
Declaração; II - Recurso Especial; e III - Agravo. Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de
reconsideração.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.023650/99-24

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Em conformidade com o §2o acima transcrito, cabe seja determinado a prolação
de despacho de encaminhamento específico determinando a intimação do sujeito passivo do teor
do Acórdão no 3403-002.904 para a apresentação dos recursos cabíveis.
Entende-se, contudo, que esta nulidade não atinge, automaticamente, os demais
atos proferidos no presente processo após a prolação do Acórdão no 3403-002.904, não cabendo
se falar aqui em nulidade dos atos praticados pela Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro (e-fls. 371 e ss.) como consequência do
referido acórdão.
De fato, o Acórdão no 3403-002.904 permanece válido no presente momento,
sendo inicialmente mantidas as peças processuais produzidas após sua prolação considerando
que é possível que o contribuinte não apresente o(s) recurso(s) no prazo regimental, ou mesmo
que este Conselho possa eventualmente entender, na apreciação do(s) recurso(s), pela
manutenção integral de seu teor. Para o regular prosseguimento do presente processo, entendo
que cabe aqui tão somente a determinação de intimação do sujeito passivo para oportunizar a
apresentação de recurso, na forma do art. 63, §3o do RICARF atualmente vigente.
De fato, com a regular intimação da empresa e sendo apresentado(s) o(s)
competente(s) recursos, são duas as hipóteses possíveis:
(i)
caso este Conselho entenda por manter o Acórdão no 3403-002.904 e a
correspondente nulidade da informação fiscal, o processo se encontra em
situação para julgamento, vez que já elaborado novo despacho decisório
pela Delegacia entendida como competente (Rio de Janeiro) e já julgada a
Manifestação de Inconformidade, com o oferecimento do Recurso
Voluntário tempestivo pela empresa passível de ser julgado.
(ii)
por outro lado, caso este Conselho entenda por reformar o Acórdão no
3403-002.904 no sentido de entender que a informação fiscal emitida pela
Delegacia de Belo Horizonte (e-fls. 214/215) é válida, caberão ser
desconsiderados todos os atos decorrentes daquele acórdão, com a
prolação de novo acórdão por este CARF enfrentando as questões de
mérito aventadas pelo Recorrente no Recurso Voluntário tempestivo
apresentado às e-fls. 295/313 em face do acórdão da DRJ das e-fls.
280/286 (que não foi objeto de análise pelo referido acórdão).
Não obstante o desejo desta relatora seja de resolver definitivamente o presente
processo, que já se estende por tempo excessivo, entendo que à luz do devido processo legal
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.778 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.023650/99-24

previsto no Decreto n.o 70.235/72 e no Regimento Interno do CARF, não cabe a este colegiado,
nesta oportunidade, avaliar a reforma daquele acórdão diretamente, como pugnado pela empresa
em seu Recurso, para eventualmente reconhecer aqui que a informação fiscal proferida foi
válida. Cabe ser seguido o regular trâmite processual administrativo, para oportunizar à empresa
apresentar os competentes recursos para a reforma da decisão.
Assim, a nulidade, no presente momento, não contamina as demais manifestações
já proferidas no presente processo. Cabe, portanto, ser reconhecida a nulidade do despacho da e-
fl. 361 apenas em razão da ausência de intimação do sujeito passivo, para que a empresa seja
devidamente intimada e aberto o prazo para que, querendo, apresente o(s) recurso(s) cabíveis
para a reforma do Acórdão no 3403-002.904 (embargos de declaração ou recurso especial).
Essa proposta encontra-se em conformidade com o art. 283 do CPC/2015, que
trata especificamente do erro de forma do processo como ocorrido no presente caso,
considerando a possibilidade dos demais atos já proferidos serem aproveitados, vez que
praticados observando o contraditório e a ampla defesa:
Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que
não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a
fim de se observarem as prescrições legais.
Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte
prejuízo à defesa de qualquer parte.
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reconhecer a nulidade em parte do despacho de encaminhamento da e-fl. 361 em face da
ausência de intimação do sujeito passivo do Acórdão no 3403-002.904, para que seja a empresa
devidamente intimada do referido acórdão na forma do art. 63, §3o do RICARF, com a abertura
do prazo para que, querendo, apresente o(s) recurso(s) cabíveis para a reforma na forma do art.
64 do Regimento Interno do CARF (embargos de declaração e/ou recurso especial). Não se
declara, nesta oportunidade, a nulidade dos demais atos processuais proferidos com fulcro no
referido acórdão, vez que poderão ser devidamente aproveitados oportunamente no presente
processo, na forma do art. 283, do CPC/2015.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital